Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-88.2017.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1009656-88.2017.8.11.0000.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Jaciara.
Agravante: NADIA SANTOS LINO.
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - DECISÃO QUE DETERMINOU A UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A admissão do agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009.
2. Recurso excepcionalmente admitido, pois oriundo de declínio de competência operado após o julgamento, pelo TJMT, do IRDR no 85560/2016.
3. A decisão atacada oportunizou às partes o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem acerca da prova produzida em outros processos, logo, restando devidamente respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não há óbice para utilização da prova emprestada, máxime porque reverencia a efetividade processual.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009656-88.2017.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), NADIA SANTOS LINO - CPF: 766.592.241-49 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - DECISÃO QUE DETERMINOU A UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

A admissão do agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009.

2.

Recurso excepcionalmente admitido, pois oriundo de declínio de competência operado após o julgamento, pelo TJMT, do IRDR no 85560/2016.

3.

A decisão atacada oportunizou às partes o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem acerca da prova produzida em outros processos, logo, restando devidamente respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não há óbice para utilização da prova emprestada, máxime porque reverencia a efetividade processual.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020